Tribunal: STF
Processo: RE 1168720
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUTUAÇÃO INDEVIDA COMO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE EM CASO DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES. SALDO REMANESCENTE EM PRECATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PROCESSO – Precatório – Diferenças – Oficio requisitório – Aditamento ao precatório – Possibilidade: – O ofício requisitório em aditamento ao precatório pode ser expedido para pagamento de saldo ainda devedor” (fl. 95, e-doc. 2).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República e o § 15 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Assevera impossível a “expedição de precatório complementar (mesmo que travestido de ‘simples ofício’ de comunicação ao DEPRE) para pagamento de saldo apurado pelo exequente” (fl. 115, e-doc. 2).



    3. Em 16.10.2018, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução deste processo à origem, para que fosse aplicada a tese de repercussão geral fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 605.481, Tema 266 (e-doc. 4).



    4. Em 26.2.2024, no exercício do juízo de retratação do Tema 266 da repercussão geral, a Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “PROCESSO – Precatório – Diferenças – Ofício requisitório – Aditamento ao precatório – Nova citação da Fazenda – Tema 266/STF – Adequação – Impossibilidade: A expedição de ofício requisitório, na modalidade aditamento ao precatório originário, em razão da insuficiência do pagamento anterior, não exige nova citação da Fazenda” (fl. 2, e-doc. 11).



    5. Em 19.6.2024, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a decisão é puramente jurídica, sendo despiciendo revolver a matéria fática” (fl. 5, e-doc. 15).



    Salienta que “o pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada com critério ou a índice de atualização monetária não poderá ser feito por meio de simples ofício, bem como, através do precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo ofício requisitório” (fl. 4, e-doc. 15).



    Ressalta “a ofensa ao artigo 100, § 8º, da Lei Maior, configurada, portanto, a hipótese prevista na alínea ‘a’ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 15).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    7. O presente recurso deveria ter sido autuado neste Supremo Tribunal como recurso extraordinário com agravo, pois a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 13) e o Estado de São Paulo interpôs agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (e-doc. 15).



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que “a decisão que determinou a expedição de ofício requisitório não ofende art. 100, §§ 5º e 8º, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/2009, pois se trata de precatório expedido e não cumprido integralmente” (fl. 102, e-doc. 2) e, no juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que, “no julgamento do Tema 266, em que se discutiu, à luz do art. 100 e parágrafos, da Constituição Federal, a necessidade, ou não, da citação da Fazenda Pública para expedição de precatório complementar, o Supremo Tribunal Federal ratificou sua jurisprudência quanto à necessidade de citação da Fazenda Pública para expedição de precatório complementar, assim como sua dispensa em caso de expedição de novo precatório decorrente de erro material ou inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado” (fl. 3, e-doc. 11).



    Este Supremo Tribunal assentou que o objetivo da vedação de expedição de precatório complementar é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do devido, como ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento posto na decisão agravada está alinhado com a orientação de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no sentido de que a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.484.170-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 15.8.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.466.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.959-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    10. No juízo de retratação do Tema 266 da repercussão geral, o Desembargador relator afirmou que “a hipótese em julgamento versa o aditamento de precatório originário expedido em 1984 em razão da insuficiência apurada pela Contadoria Judicial no valor de R$ 13.232,83 para 30.5.01, saldo devedor que foi aceito pela Fazenda, o que dispensa a realização de nova citação” (fl. 3, e-doc. 11).



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento na situação fática apresentada e na interpretação da legislação processual vigente, resolveu, no acórdão recorrido e no juízo de retratação do Tema 266 da repercussão geral, a controvérsia sobre a necessidade, ou não, de expedição do precatório complementar.



    Como assinalado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 13), para rever o decidido nas instâncias ordinárias e acolher a postulação recursal da Fazenda Pública estadual, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM LEVANTAMENTO DE VALOR RESIDUAL. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPUGNAÇÕES DE CÁLCULO DE VALOR RESIDUAL. MATÉRIA PROCESSUAL EM LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.497.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 2.924/SP. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem chancelou a viabilidade, no caso dos autos, da expedição de precatório complementar para sanar situação de renitente inadimplência. 2. A determinação, que guardou as balizas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0003340-15.2019.2.00.0000, deu-se pela falta de pagamento das parcelas de precatório primitivo, bem como pelo inadimplemento do requisitório complementar expedido para quitar os valores em aberto do primeiro. 3. A vedação consagrada na jurisprudência do STF visa resguardar a inviabilidade do fracionamento de precatórios, daí as hipóteses restritas de complementação por inexatidão material, aritmética ou aplicação de outros índices. 4. O caso não incorre no fracionamento vedado, respeita a ordem cronológica do segundo precatório lançado para sanar o primeiro adimplemento, e, ainda, se refere à incidência de índices de atualização, como fez referência o recorrente. 5. Por toda a singularidade da situação, somente mediante revisão de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF, é que se poderia dissentir do Tribunal a quo. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.443.053-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. SALDO REMANESCENTE. SÚMULA 279/STF. 1. O caso atrai a incidência da Súmula 279/STF, uma vez que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem de que o não pagamento do saldo remanescente pelo INSS se deu por razões alheias à sua vontade, seria imprescindível a análise dos fatos e das provas constantes dos autos. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.369.995-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2022).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para reautuação deste processo, para constar como recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora